Tribunal: TJMT
Processo: 0012982-06.2013.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012982-06.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Telefonia, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (APELADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – FORMA SIMPLES – INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

“Para haver a restituição em dobro de valores pago incorretamente ao credor, deve ser comprovada a existência de má-fé daquele, evitando-se, dessa forma, qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa”.

(N.U 0030359-12.2009.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

M.M Wagner Plaza Machado Júnior, na ação para nulidade de contrato cumulado com pedido de repetição de indébito ajuizada pela

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS,
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos efetuados após o término da vigência do contrato administrativo n° 39/2011, bem como para condenar a requerida a restituição do valor de R$ 14.164,18
.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante que a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é possível quando preenchido os requisitos objetivos e subjetivos.

Assevera que no plano subjetivo exige-se que esteja configurada a má-fé na cobrança, o qual nos autos não restou comprovado, razão pela qual a condenação deve ser afastada.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação em dobro.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo apelado, conforme certidão no id. 5184863.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 5653627 –.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

M.M Wagner Plaza Machado Júnior, na ação para nulidade de contrato cumulado com pedido de repetição de indébito ajuizada pela

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS,
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos efetuados após o término da vigência do contrato administrativo n° 39/2011, bem como para condenar a requerida a restituição do valor de R$ 14.164,18
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Apelado
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
ajuizou, em 11/10/2013, a Ação de Nulidade de Contrato cumulado com Repetição de Indébito no
0012982-06.2013.8.11.0003
,
em desfavor da Apelante
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, visando a restituição do valor pago após o término da vigência do contrato administrativo no 039/2011.

No caso, restou devidamente comprovado e incontroverso que houve o pagamento da fatura emitida no mês de janeiro de 2013 – período posterior ao encerramento do contrato – fls. 29.

O cerne da controvérsia recursal é em relação a necessidade da demonstração da má-fé para que ocorra a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Com efeito, para que ocorra a restituição em dobro, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Reclamação no 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não prescinde da demonstração da má-fé do credor.

Aliás, este é o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça, como se vê:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – MÁ-PRESTAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MINORAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARCIALMENTE PROVIDO.

As prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução das suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento. É dever da operadora a devolução na forma simples dos valores pagos pelos consumidores quando o serviço não foi prestado, bem como o ressarcimento dos danos diante da má-prestação do serviço, mormente quando ausente qualquer excludente de responsabilidade.

Para haver a restituição em dobro de valores pago incorretamente ao credor, deve ser comprovada a existência de má-fé daquele, evitando-se, dessa forma, qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

“[...] A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias" (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016). [...].” (AgInt no AREsp 1136945/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)

(N.U 0030359-12.2009.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)

Logo, a simples demonstração da cobrança indevida e seu pagamento, por si só, não acarreta no direito à restituição em dobro.

No caso, embora tenha ocorrido a cobrança de forma indevida, após a vigência do contrato, não restou comprovado a má-fé no ato da cobrança.

Assim, diante da ausência da comprovação da má-fé, a sentença merece ser reformada para afastar a condenação da restituição em dobro.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento

para
determinar que a restituição seja realizada na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020